Tribunal: TJDFT
Processo: 0705387-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE RECEPTAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE DOIS NÚCLEOS DO TIPO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO DELITO. MANUTENÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CRIME PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Devidamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico imputado, especialmente pelos depoimentos judiciais dos policiais, que visualizaram e filmaram a ré realizando a venda de entorpecentes, mostra-se inviável o acolhimento do pleito desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28 da LAD. 1.1. Igualmente comprovadas a materialidade e autoria do crime de receptação, uma vez que a prova do dolo do agente decorre da análise das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão do objeto produto de crime.
2. No crime de tráfico de drogas a prática de mais de uma ação do núcleo do tipo, por si só, não indica reprovabilidade exacerbada para valorar negativamente a culpabilidade, exceto se, além da pluralidade de condutas, houver fundamentação concreta indicando que, efetivamente, existem circunstâncias excepcionais que justifiquem considerar a anormal censurabilidade do crime. Exame negativo da culpabilidade afastado.
3. A prática de novo crime durante a execução de pena por delito anterior justifica a análise negativa da circunstância judicial da conduta social.
4. Evidenciado, com base nos elementos fático-probatórios colacionados aos autos, que o tráfico de drogas foi perpetrado/praticado em local próximo à estabelecimento de ensino, mostra-se devida a incidência da majorante prevista no artigo 40, III, da Lei no 11.343/06.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.